Tribunal: STF
Processo: ARE 1346544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VEÍCULO AUTOMOTOR - ACIDENTE NA RODOVIA - PEÇA DE CAMINHÃO NA PISTA DE ROLAMENTO - FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - “FAUTE DU SERVICE” - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.



    1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório (documental, pericial e oral), são inaptas à comprovação do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 3. Inexistência de prova no sentido de que o objeto causador do acidente automobilístico teria permanecido na pista de rolamento, por lapso temporal considerável. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido, não havendo falar na respectiva inversão. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente